Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705484-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE RECORRIDO: HUDSON DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. INDEFERIMENTO TUTELA PROVISÓRIA. OBJEÇÃO. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS DOCUMENTAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SOBRESTAMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A assistência jurídica integral e gratuita é direito fundamental, assegurado a todos os que comprovarem insuficiência de recursos, visando ao acesso igualitário à Justiça, como previsto no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal de 1988. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça. 2.1. A não demonstração de novos fatos ou documentos que comprovem a suficiência econômica do autor enseja a manutenção da benesse processual, por via de consequência. 3. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.1. A tutela de urgência consubstancia-se em mecanismo processual em que o magistrado antecipa os efeitos da sentença ao autor, com fundamento na urgência e na plausibilidade do pedido. 4. O Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte consideram que a tutela jurisdicional, em sede de ação rescisória, está restrita a situações excepcionalíssimas, as quais devem estar suficientemente comprovadas para ensejar a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo. Precedentes. 5. Se as alegações do autor dependem de dilação probatória e do devido contraditório, não há possibilidade da concessão da tutela provisória, sob pena de se relativizar indevidamente a autoridade da coisa julgada e transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal. 6. Agravos Internos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente sustenta que o acórdão impugnado violou o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que os embargos de declaração não poderiam ser considerados protelatórios, uma vez que foram opostos com a finalidade de que o colegiado se manifestasse quanto ao pedido subsidiário de concessão parcial da assistência judiciária, conforme dispõe o artigo, 98, § 5o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Isso, porque a conclusão colegiada foi a seguinte, verbis: “(...) não se encontra configurada qualquer omissão no decisum recorrido. Os documentos foram analisados e levaram esta Relatoria e, posteriormente, o e. Colegiado ao entendimento pelo cabimento do benefício da gratuidade de justiça ao embargado que demonstrou, neste momento, não ter condições de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento de seu sustento e de sua família. Analisando as razões recursais, o que se observa é a nítida pretensão dos embargantes de ver reapreciada a matéria analisada no acórdão (...) Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso (...) Por tais razões, constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa” (ID. 40632063). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO STF, POR ANALOGIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REFORMA DA PRETENSÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. REFORMA DA PRETENSÃO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. EXCLUSÃO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.026, § 2o DO NCPC. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não há falar em omissão, contradição ou erro material ou falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. (...) 4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto à não comprovação do fato constitutivo do autor, da ocorrência de litigância de má-fé e da configuração do caráter protelatório dos aclaratórios opostos exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.116.741/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022) (g.n.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. NOTÓRIA ESPECIALIDADE E SINGULARIDADE DO SERVIÇO. ANÁLISE DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 538 DO CPC/1973. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. INDEFERIMENTO. (...) 3. Assim, para afastar o entendimento a que chegou a instância ordinária, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a pretensão recursal, como sustentado no recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. A providência mostra-se inviável em especial, conforme orientação assentada na Súmula 7/STJ. 4. Modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo, acerca da natureza meramente protelatória dos embargos de declaração, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Quanto aos ônus de sucumbência, não merece guarida a pretensão do insurgente no sentido de afastá-los ou ver reconhecida a sucumbência recíproca. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.299.168/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 14/9/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029